Tribunal: TJSP
Processo: 1011711-15.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Queimaduras sofridas pela embargada após sessão de depilação a laser na clínica de estética ré - Os documentos juntados comprovam os danos, bem como o nexo causal com o serviço prestado - Não há prova alguma nos autos de que a recorrida tenha se exposto ao sol antes de fazer a última sessão de depilação e

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Queimaduras sofridas pela embargada após sessão de depilação a laser na clínica de estética ré - Os documentos juntados comprovam os danos, bem como o nexo causal com o serviço prestado - Não há prova alguma nos autos de que a recorrida tenha se exposto ao sol antes de fazer a última sessão de depilação e tampouco que esta tenha sido a causa das queimaduras - Na verdade, os relatórios médicos juntados aos autos demonstram não só os danos sofridos, como também o nexo causal com a sessão de depilação a laser - Devida a indenização por danos morais à embargada, já reduzida no acórdão de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011711-15.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ACADEMIA
DA
ESTETICA
EIRELI,
é
embargada
ESTER
TENÓRIO
CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011711-15.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 22371 – SP - ROL
2
Voto n° 22.371
Embargos de Declaração n° 1011711-15.2019.8.26.0003/50000
Embargantes: Academia da Estética EIRELI
Embargada: Ester Tenório Cavalcanti
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Queimaduras sofridas pela
embargada após sessão de depilação a laser na clínica de
estética ré - Os documentos juntados comprovam os danos,
bem como o nexo causal com o serviço prestado - Não há
prova alguma nos autos de que a recorrida tenha se exposto ao
sol antes de fazer a última sessão de depilação e tampouco que
esta tenha sido a causa das queimaduras - Na verdade, os
relatórios médicos juntados aos autos demonstram não só os
danos sofridos, como também o nexo causal com a sessão de
depilação a laser - Devida a indenização por danos morais à
embargada, já reduzida no acórdão de R$ 20.000,00 para R$
10.000,00 - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de
embargos de declaração que não tem o condão de instaurar
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se
presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do
v. acórdão de fls. 178/182 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da
embargante tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$
20.000,00 para R$ 10.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária contada
do arbitramento, mantidos os honorários já fixados.
Pretende a recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que a autora antes da realização da sessão de depilação a laser, teria se
exposto ao sol, contrariando os protocolos de atendimento da embargante. Desta forma,
não seria devida indenização por danos morais.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011711-15.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 22371 – SP - ROL
3
de nítido caráter infringente, pois pretende a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas.
A embargada contratou dez sessões de depilação a laser na
região da virilha, sendo certo que quando realizou a última sessão sofreu as
queimaduras indicadas nas fotos de fls. 17/18, bem como nos relatórios médicos
acostados à inicial.
Não há prova alguma nos autos de que a recorrida tenha se
exposto ao sol antes de fazer a última sessão de depilação e tampouco que esta tenha
sido a causa das queimaduras. Na verdade, os relatórios médicos de fls. 21/30
demonstram não só os danos sofridos, como também o nexo causal com a sessão de
depilação.
Conforme salientado no acórdão, “as queimaduras
provocadas não constituem o resultado que se espera da depilação a laser. O resultado
esperado era tão somente a remoção dos pelos da região” (fls. 181).
Logo, é devida indenização por danos morais à autora, já
reduzida no acórdão de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não
havendo omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a
rejeição dos embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator